Tribunal: STF
Processo: ARE 639839
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. 1) PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2) PREVENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3) IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.